Tribunal: STF
Processo: HC 93187
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-09-02
Data de publicação: 2008-09-02

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO DUPLAMENTE
   CIRCUNSTANCIADO E EXTORSÃO. FIXAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO
   COMINADO. IMPOSSIBILIDADE. TESE CONTRÁRIA À JURISPRUDÊNCIA DESTE
   SUPREMO TRIBUNAL. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA.
I - A segurança
   jurídica penal não se revela apenas na segura descrição do tipo,
   mas também na previsibilidade das sanções.
II - Impossibilidade
   de que a pena venha a ser fixada, por conta de reconhecimento de
   circunstância atenuante, em patamar inferior ao mínimo
   legal.
III - Função preventiva da pena, que se encontra expressa
   no art. 59, caput, in fine, do Código Penal.
IV - Habeas corpus
   conhecido, ordem denegada.